Tribunal: TJMT
Processo: 1009157-78.2017.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009157-78.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA ARINELBE NUNES DE ARAUJO SILVA - CPF: 890.524.801-25 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), FRANCISCO AGUINALDO DA SILVA - CPF: 775.484.854-68 (EMBARGADO), MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO - CPF: 016.794.201-86 (EMBARGANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ROSENIR MARIA GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 802.054.701-06 (EMBARGANTE), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), ANTONIA ARINELBE NUNES DE ARAUJO SILVA - CPF: 890.524.801-25 (EMBARGANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), FRANCISCO AGUINALDO DA SILVA - CPF: 775.484.854-68 (EMBARGANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO - CPF: 016.794.201-86 (EMBARGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ROSENIR MARIA GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 802.054.701-06 (EMBARGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CESSAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUBSISTÊNCIA DA MULTA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes em ação reivindicatória, visando sanar alegadas contradição e omissão no acórdão que extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ilegitimidade ativa dos autores. Alegação de omissão quanto à cessação de medidas cautelares e subsistência de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo principal implica revogação automática das medidas cautelares acessórias; e (ii) saber se a multa processual por litigância de má-fé subsiste após a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas cautelares são acessórias e cessam automaticamente com a extinção do processo principal, nos termos do art. 296 do CPC. Desnecessária manifestação expressa sobre sua revogação.

A multa processual por litigância de má-fé possui natureza autônoma e caráter sancionatório. Sua subsistência independe do resultado final do processo, devendo ser expressamente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Embargos de declaração acolhidos para esclarecer a subsistência da multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo principal implica cessação automática das medidas cautelares acessórias, independentemente de pronunciamento específico. 2. A multa processual por litigância de má-fé possui natureza autônoma e subsiste mesmo com a extinção do processo sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81 e 296.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 0002302-85.2015.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2025, publ. DJE 27.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Michael Max Gomes do Nascimento, de um lado, e por Antônia Arinelbe Nunes de Araújo Silva, de outro, nos quais alegam vícios no julgado.

Nos embargos opostos por Michael Max Gomes do Nascimento, sustenta-se a existência de contradição e omissão, afirmando que, embora tenha sido reconhecida a ilegitimidade ativa dos autores e extinto o processo sem resolução de mérito, subsistem medidas cautelares anteriormente deferidas, tais como a averbação de restrição na matrícula do imóvel, o impedimento de alterações de titularidade junto à concessionária de energia e a imposição de multa por litigância de má-fé, cuja cessação não teria sido expressamente declarada. Requer o pronunciamento do Tribunal sobre a revogação dessas medidas e a expedição de ofícios aos órgãos competentes.

Por sua vez, Antônia Arinelbe Nunes de Araújo Silva opôs embargos alegando obscuridade quanto à manutenção da multa aplicada por litigância de má-fé, afirmando que, embora as medidas cautelares tenham perdido o objeto com a extinção do processo, a multa imposta deveria ser mantida, diante da conduta processual dos autores.

Contrarrazões apresentadas no id 296497368 e id 297393891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

1.

Dos Embargos opostos por
Michael Max Gomes do Nascimento

A controvérsia se restringe a verificar a existência de contradição e omissão no julgado, especificamente quanto à subsistência de medidas cautelares deferidas durante a tramitação da ação, não obstante a extinção do feito sem resolução de mérito.

Contextualizando, a demanda foi extinta sem exame do mérito, com fundamento na ausência de legitimidade ativa dos autores, em razão da ausência de registro imobiliário em seu nome. Durante o trâmite processual, foram deferidas medidas cautelares destinadas a garantir a preservação do imóvel e a regularidade de sua titularidade perante órgãos públicos e concessionárias de serviços.

A alegação do embargante centra-se no fato de que a decisão extintiva não teria se pronunciado expressamente sobre a revogação dessas medidas provisórias, gerando, segundo ele, insegurança jurídica e mantendo em vigor restrições e sanções processuais cuja razão de ser estaria superada com a extinção da demanda.

A questão exige a análise da natureza acessória das medidas cautelares em relação à demanda principal. O art. 296 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, salvo decisão em sentido contrário. Extinto o processo, desaparece o suporte jurídico das medidas cautelares, as quais, sendo acessórias, não subsistem de forma autônoma. Portanto, a extinção do feito importa a cessação dos efeitos das medidas cautelares concedidas, independentemente de pronunciamento específico.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência que reconhece a cessação automática da eficácia da medida cautelar com a extinção do processo principal. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto (...) contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação cautelar de arrolamento de bens (...), com fundamento na perda superveniente do objeto. A sentença também condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Os apelantes alegam violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e sustentam a necessidade de prestação de contas pela Administradora Judicial, além da consideração dos marcos do arrolamento de semoventes como referência para controle patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da ação principal de dissolução de condomínio e divisão implica a perda do objeto da ação cautelar de arrolamento de bens; (ii) estabelecer se a prestação de contas da Administradora Judicial pode ser exigida no âmbito da presente ação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR O arrolamento de bens é medida cautelar acessória e instrumental, cuja eficácia depende da existência de uma ação principal. Assim, a extinção da ação principal de dissolução de condomínio e divisão acarreta a perda do objeto da medida cautelar, nos termos do art. 808, III, do CPC/73. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo principal implica a cessação da eficácia da medida cautelar, independentemente da efetiva divisão ou partilha dos bens arrolados. A prestação de contas não pode ser exigida no âmbito da presente ação cautelar, pois se trata de procedimento autônomo, regulado pelos artigos 550 a 553 do CPC, o qual exige a propositura de ação própria. A tentativa de impor obrigações de prestação de contas no arrolamento de bens viola a sistemática processual e o devido processo legal, conforme entendimento consolidado nos tribunais. A utilização dos marcos do arrolamento de semoventes como referência para controle patrimonial e prestação de contas não se insere na finalidade do arrolamento de bens, sendo necessária ação específica para tal finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção da ação principal de dissolução de condomínio e divisão acarreta a perda do objeto da ação cautelar de arrolamento de bens, nos termos do art. 808, III, do CPC/73. A prestação de contas da Administradora Judicial deve ser requerida por meio de ação própria, nos termos dos artigos 550 a 553 do CPC, sendo inadequada sua exigência no bojo da ação cautelar de arrolamento de bens. O arrolamento de bens não se destina ao controle patrimonial contínuo nem à fiscalização da administração dos bens, devendo essas questões ser discutidas em ações específicas. Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 808, III; CPC, arts. 550 a 553. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000150871333002, Rel. José de Carvalho Barbosa, j. 03.02.2022; STJ, REsp nº 1774041/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.06.2019; TJ-MT, AC nº 00342879720118110041, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024. (N.U 0002302-85.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

Por outro lado, eventual execução ou registro dessas medidas perante terceiros pressupõe iniciativa da parte interessada para informar e providenciar sua regularização, sendo desnecessária e descabida a determinação judicial para expedição de ofícios a órgãos externos, especialmente antes do trânsito em julgado.

Assim, não há omissão a ser suprida, uma vez que a cessação automática das medidas cautelares decorre diretamente da extinção do processo e da perda superveniente de objeto. Igualmente, não se identifica contradição no julgado, que seguiu a lógica da acessoriedade das tutelas provisórias em relação à demanda principal.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

2.

Dos Embargos opostos por
Antonia Arinelbe Nunes de Araujo Silva

A controvérsia cinge-se a esclarecer se subsiste obscuridade no julgado, no que diz respeito à manutenção da multa processual por litigância de má-fé imposta no curso do processo, mesmo após a extinção da ação sem resolução de mérito.

No caso, a embargante sustenta que, ainda que as medidas cautelares deferidas tenham perdido eficácia com a extinção do feito, a multa de 10% aplicada por litigância de má-fé deveria ser expressamente mantida, em razão da conduta processual da parte adversa, que teria praticado atos ilícitos no curso da demanda, como o corte arbitrário do fornecimento de energia elétrica.

Na decisão de id 264865256, considerando a conduta temerária dos apelados, que promoveram alteração unilateral e indevida no estado de fato do bem litigioso, foi aplicada multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 80, V c/c artigo 81 do CPC.

Deve-se reconhecer que a multa por litigância de má-fé possui natureza autônoma e caráter sancionatório, decorrente da conduta processual das partes, sendo distinta e independente do mérito da causa ou da subsistência das medidas cautelares. Nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, a multa por litigância de má-fé é fixada em razão do comportamento abusivo, não estando condicionada ao sucesso ou insucesso da demanda principal.

A extinção do processo sem resolução de mérito não elide a responsabilidade pelo comportamento identificado no curso do processo, de modo que, uma vez reconhecida e formalizada a penalidade no momento oportuno, sua manutenção é medida que se impõe. Eventual impugnação deveria ter sido dirigida especificamente contra a decisão que aplicou a penalidade, não podendo ser afastada de ofício ou automaticamente em razão da extinção do processo principal.

Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos por Antônia Arinelbe Nunes de Araújo Silva, tão somente para esclarecer que a multa processual por litigância de má-fé aplicada em decisão anterior subsiste, não sendo afetada pela extinção do processo principal ou pela perda superveniente do objeto das medidas cautelares, permanecendo exigível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025